Tribunal: STF
Processo: HC 81120
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
 PECULATO
(CP, ART. 312, § 1º). INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REJEIÇÃO DE AMBAS AS ALEGAÇÕES.
                1. A denúncia, para ser válida, precisa descrever, de
 forma direta e
objetiva, a ação ou a omissão do agente. Se a acusação assim não
 procede,
dificulta o exercício da ampla defesa. No caso, a denúncia descreveu
adequadamente o fato e suas circunstâncias. Atendeu aos requisitos do
 CPP,
art. 41.
                 2. A jurisprudência do Tribunal se orienta no sentido
 de  não se
trancar a ação penal, salvo se o fato for evidentemente atípico. A
 evidência de
atipicidade que não se vislumbra.
                 3. HABEAS indeferido.